Tribunal: STF
Processo: Inq 4954
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de representação da Procuradoria-Geral da República, apresentada em cota de oferecimento de denúncia, por meio da qual requer (a) “paralelamente à autuação da ação penal proposta por meio da denúncia anexa, que se extraia cópia integral dos autos, para a instauração de novo inquérito, cujo pedido de vista já se antecipa. O objeto é a persecução da prática do crime previsto no art. 2°, §1°, da Lei n. 12.850/13 (obstrução de investigação), por parte de Domingos Inácio Brazão, João Francisco Inácio Brazão, Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior, Giniton Lages e Marco Antônio de Barros Pinto”; e (b) “o desmembramento do feito, com a remessa de cópia integral dos autos à Coordenadoria do GAECO/MPRJ, para que se apurem as hipóteses dos crimes de pertencimento à organização criminosa (art. 2° da Lei n. 12.850/13), de corrupção passiva (art. 317, CP), de lavagem de dinheiro (art. 1° da Lei n. 9.613/98), além de outros eventualmente correlatos, por Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior e Érika Andrade de Almeida Araújo” (fls. 20.781-20.782).



    Em relação ao primeiro pedido de desmembramento, sustenta a Procuradoria-Geral da República que, embora a denúncia oferecida diga respeito ao crime de organização criminosa e sobre os homicídios praticados contra Marielle Francisco da Silva, Anderson Pedro Matias Gomes e Fernanda Gonçalves Chaves, este Inq 4.954/RJ “possui objeto mais amplo, alcançando a investigação sobre a prática dos crimes previstos no art. 2°, §1°, da Lei n. 12.850/13, por parte dos denunciados Domingos Inácio Brazão, João Francisco Inácio Brazão e Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior, em concurso com Giniton Lages e Marco Antônio de Barros Pinto”.



    Ressalta, quanto ao ponto, que (a) há provas robustas de que os referidos indivíduos atuaram para embaraçar as investigações decorrentes dos homicídios praticados, crimes que se inserem em um contexto maior de atuação da organização criminosa; e (b) “aglutinar todos os fatos criminosos em uma única ação penal implicaria multiplicidade de réus e de infrações, gerando tumulto processual e dificuldades em sua tramitação”.



    Já quanto ao segundo pedido de desmembramento, ressaltou o Parquet que “extraem-se dos autos indícios de que Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior praticou, de forma estrutural e reiterada, o crime previsto no art. 317 do Código Penal, quer na qualidade de Diretor da Divisão de Homicídios, quer no desempenho do cargo de Chefe de Polícia da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro”, além de indícios de crimes de lavagem de dinheiro que teria praticado em concurso com Érika Andrade de Almeida Araújo.



    Em relação a esses fatos, destacou a Procuradoria-Geral da República que “o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro possui investigações mais amplas, que tratam não só dos homicídios referidos na denúncia, mas de tantos outros que deixaram de ser investigados por Rivaldo, em decorrência de seus vínculos associativos com organizações criminosas locais”, de modo que o nexo existente entre os crimes estruturalmente praticados pelos integrantes da Delegacia de Homicídios da Capital do Rio de Janeiro e a presente investigação é meramente colateral e pontual, a recomendar o requerido desmembramento.



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 80 do Código de Processo Penal, “será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação”. 



    No caso dos autos, conforme ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, as circunstâncias fáticas e os elementos indiciários recomendam a separação do processo, da maneira a seguir descrita.



    1 – DESMEMBRAMENTO. OBSTRUÇÃO DA INVESTIGAÇÃO ENVOLVENDO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (HOMICÍDIOS DE MARIELLE FRANCISCO DA SILVA, ANDERSON PEDRO MATIAS GOMES E HOMÍCIDIO TENTADO DE FERNANDA GONÇALVES CHAVES). COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    No que diz respeito às condutas de obstrução da investigação envolvendo organização criminosa (art. 2º, § 1º da Lei 12.850/13), o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já consignou, ao referendar decisão por mim proferida nestes autos, a existência de indícios de que DOMINGOS BRAZÃO, JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO e RIVALDO BARBOSA ARAÚJO JÚNIOR atuaram com a finalidade de embaraçar as investigações relacionadas aos homicídios de Marielle Francisco da Silva, Anderson Matias Gomes e do homicídio tentado de Fernanda Gonçalves Chaves, conforme se depreende da seguinte ementa:



    Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL PRÁTICA DAS CONDUTAS DESCRITAS NOS ARTS. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL; 121, § 2º, I, IV e V, DO CÓDIGO PENAL; 121, § 2º, I, IV e V, c/c 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL; ART. 2º, §§ 3º e 4º, II, DA LEI Nº 12.850/2013; e 2º, § 1º, DA LEI Nº 12.850/2013. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDOS DE EXAME DE NECROPSIA, DE RECOGNIÇÃO VISUOGRÁICA DE LOCAL DE CRIME, DE EXAME EM LOCAL DE DUPLO HOMICÍDIO E DE REPRODUÇÃO SIMULADA DOS FATOS. INDÍCIOS DE AUTORIA MEDIATA DE DEPUTADO FEDERAL E DE CONSELHEIRO DE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM AS DECLARAÇÕES DE COLABORADOR. REITERADOS ATOS DE OBSTRUÇÃO DE INVESTIGAÇÃO ENVOLVENDO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DE DEPUTADO FEDERAL PELA PRÁTICA DE CRIME INAFIANÇÁVEL (CF, ARTIGO 53, § 2º). NECESSIDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS DELIBERAR SOBRE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES RESTRITIVAS DE DIREITO DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL A OUTROS INVESTIGADOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFERENDADA.



    (...)



    2. Atos de obstrução das investigações praticados pelos irmãos DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, apontados como mandantes dos crimes investigados nestes autos, com a finalidade de impedir o avanço da investigação para garantir que permanecessem impunes.



    3. Atos de obstrução das investigações praticados pelos irmãos DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, com a finalidade de embaraçar a investigação instaurada para apurar o envolvimento de organização criminosa instalada na Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.



    (…)



    9. DECISÃO REFERENDADA.



    (Inq 4954 Ref, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/4/2024)



    Efetivamente, conforme ressaltado pela PGR, há uma multiplicidade de condutas a serem apuradas, de modo que “aglutinar todos os fatos criminosos em uma única ação penal implicaria multiplicidade de réus e de infrações, gerando tumulto processual e dificuldades em sua tramitação”.



    Além disso, no caso destes autos, os investigados DOMINGOS BRAZÃO, JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO e RIVALDO ARAÚJO BARBOSA JÚNIOR, já denunciados por outros crimes, encontram-se presos preventivamente, enquanto os demais investigados quanto ao crime de obstrução, GINITON LAGES e MARCO ANTÔNIO DE BARROS PINTO, cumprem medidas cautelares diversas, fato que, por si só, justifica o desmembramento da investigação, nos termos da pacífica jurisprudência desta SUPREMA CORTE:



    EMENTA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DESMEMBRAMENTO. ART. 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, diante de sua estrutura limitada, tem, em vários casos criminais de sua competência originária, determinado o desmembramento do feito. 2. Não é possível tratar a questão do desmembramento de forma geral e abstrata, sendo ela sensível, como permite o mencionado art. 80, a questões de conveniência e oportunidade. Caso no qual o número expressivo de coacusados recomenda o desmembramento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (AP 674 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 2/5/2013)



    E M E N T A: QUESTÃO DE ORDEM - PROCEDIMENTO PENAL ORIGINÁRIO - PLURALIDADE DE INVESTIGADOS, ALGUNS DOS QUAIS COM PRERROGATIVA DE FORO - CONVENIÊNCIA DE DESMEMBRAMENTO DOS AUTOS - FACULDADE PROCESSUAL QUE SE RECONHECE AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO COMPETENTE - LEGITIMIDADE JURÍDICA DE TAL MEDIDA (CPP, ART. 80) - POSSIBILIDADE DESSA CISÃO PROCESSUAL, AINDA QUE OCORRENTE VÍNCULO DE CONEXÃO OU DE CONTINÊNCIA - RECURSOS DE AGRAVO PREJUDICADOS, QUANTO AO ASPECTO MENCIONADO, EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DA QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO RELATOR. - A cisão da causa penal, de caráter meramente facultativo, fundada em qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPP (dentre as quais, a ocorrência de motivo relevante que torne conveniente a adoção de referida separação), pode efetivar-se, de modo legítimo, sempre a critério do órgão judiciário competente, ainda que configurada, na espécie, a existência de vínculo de conexidade ou de relação de continência e não obstante presentes, no procedimento persecutório, investigados detentores de prerrogativa de foro. Precedentes.



    (Inq 2601 QO, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 17/5/2013)



    O desmembramento requerido diz respeito tão somente à conduta prevista no art. 2º, § 1º, da Lei 12.850/13 (obstrução da investigação envolvendo organização criminosa), para que seja investigado e processado de maneira apartada deste inquérito, onde já oferecida a denúncia quanto aos demais delitos, permanecendo, quanto ao ponto, a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para processar e julgar o caso, nos termos do art. 102, I, b, da Constituição Federal, em razão do envolvimento de investigado com prerrogativa de foro nesta SUPMREMA CORTE



    2 – DESMEMBRAMENTO. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI 12.850/13), CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 317 DO CÓDIGO PENAL) E LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1º DA LEI 9.613/98). CIRCUNSTÂNCIAS DISTINTAS. REMESSA AO GAECO DO MPE/RJ.



    Em relação às condutas de RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR e ÉRIKA ANDRADE DE ALMEIDA ARAÚJO, no que diz respeito aos delitos de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/98), assim consignou a Procuradoria-Geral da República:



    “Ainda em relação ao conteúdo do presente inquérito, extraem-se dos autos indícios de que Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior praticou, de forma estrutural e reiterada, o crime previsto no art. 317 do Código Penal, quer na qualidade de Diretor da Divisão de Homicídios, quer no desempenho do cargo de Chefe de Polícia da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Isso sem mencionar os indícios de crimes de lavagem de dinheiro que teria praticado, em concurso com Érika Andrade de Almeida Araújo.



    Quanto a tais fatos, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro possui investigações mais amplas, que tratam não só dos homicídios referidos na denúncia, mas de tantos outros que deixaram de ser investigados por Rivaldo, em decorrência de seus vínculos associativos com organizações criminosas locais.



    O nexo existente entre os crimes estruturalmente praticados pelos integrantes da Delegacia de Homicídios da Capital do Rio de Janeiro e a presente investigação é, portanto, colateral e pontual”.



    A argumentação da Procuradoria-Geral da República, neste ponto específico, é corroborada pelo Relatório Final apresentado pela Polícia Federal em 25/3/2024 (fls. 18.301-18.779) e pelo Relatório Compilado de Análise juntado aos autos pela autoridade policial em 23/5/2024 (eDoc. 316, fls. 51-124), elaborado a partir do material apreendido em decorrência das medidas de busca determinadas nestes autos.



    No relatório final da investigação, assim concluiu a Polícia Federal:



    “Contextualizando os fatos, têm-se que RIVALDO e sua esposa ERIKA se lançaram às atividades empresariais justamente no período em que RIVALDO foi nomeado para chefiar a Delegacia de Homicídios da Capital, de modo a se protrair enquanto ele foi Diretor da Divisão de Homicídios (21/05/2016) e Chefe de Polícia Civil (08/03/2018).



    Recorda-se que é justamente quando está na DHC ou à frente da PCERJ que foram encontrados relatos, depoimentos e formalizadas denúncias envolvendo episódios de corrupção e outras atividades ilícitas praticadas por RIVALDO, dentre elas aquela formalizada por RONNIE LESSA em sede de colaboração premiada



    Ao narrar a dinâmica pré-crime, RONNIE LESSA revela que RIVALDO foi uma peça chave para que o crime fosse consumado em 14 de março de 2018, a mando dos Irmãos BRAZÃO . Ao Delegado, que na época das tratativas e planejamento encontrava-se como Diretor da Divisão de Homicídios, caberia garantir uma espécie de imunidade aos envolvidos, ou seja, de alguma forma as investigações que se sucederiam ao fatídico dia não poderiam chegar nos responsáveis pela empreitada criminosa .



    Ao revelar tal ‘exigência fundamental’, fica claro que ela objetivava garantir que a apuração do homicídio ficasse a cargo da DHC, onde RIVALDO possuía influência e poder, ainda mais com sua recente nomeação ao posto mais alto da corporação. O distanciamento da hipótese de crime político afastaria a atribuição da Polícia Federal do caso, fato este defendido desde os primeiros momentos por RIVALDO.



    Por ocasião da terceira reunião de RONNIE com os Irmãos BRAZÃO, eles teriam revelado que RIVALDO estava cuidando do redirecionamento das investigações. Ao voltar no tempo e observar o panorama das apurações na época, percebe-se que foi nesse contexto que as investigações tomaram um rumo novo, trazido pela ‘testemunha chave’ FERREIRINHA. Mesmo com as inconsistências e incoerências observadas nas narrativas de FERREIRINHA, a linha investigativa que imputava a MARCELO SICILIANO e ORLANDO CURICICA as responsabilidades pelo duplo homicídio de Marielle Franco e de Anderson Gomes foi carro-chefe da DHC até ser afastada pelo trabalho desta Polícia Federal no âmbito da Operação Nevoeiro .



    Entretanto, tal trama foi só mais uma das diversas que compuseram a odisseia obstrutiva capitaneada pelo Delegado GINITON LAGES para atender aos anseios de seu mentor, conforme esmiuçado acima .



    Diante dessa percuciente análise dos elementos de convicção ora trazidos, se mostra indubitável a conclusão de que RIVALDO BARBOSA instalou na Diretoria de Divisão de Homicídios um verdadeiro balcão de negócios destinado a negociatas que envolviam a omissão deliberada ou o direcionamento de investigações para pessoas que se sabiam inocentes. Para tanto, RIVALDO fez negócio com contraventores, milicianos e, como se vê no caso em tela, políticos, no afã de se locupletar financeira e politicamente.



    Aqui se mostra a faceta mais abjeta de sua atuação. RIVALDO lucrava enquanto as organizações criminosas empilhavam corpos pela Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A criação desse ambiente pernicioso permitiu o fortalecimento de grupos criminosos, tendo em vista que a omissão deliberada na repressão dos crimes de homicídio tem o condão de cultivar um ambiente fértil para todo o tipo de criminalidade, sendo esse crime o esgoto no qual desaguam os reflexos dos demais.



    Uma das premissas em que se baseava esse comportamento omissivo na repressão de tais crimes era a de que os vagabundos se matavam entre eles. Assim, cabia à Divisão de Homicídios somente auferir os lucros dessa guerra sangrenta. Todavia, conforme se afere no presente caso, a atuação com base em tal princípio/pressuposto saiu de controle e levou à execução de uma Vereadora cuja trajetória jamais perpassou pela criminalidade, além de seu inocente motorista.



    Em relação à sua escalada política, RIVALDO chegou ao mais alto cargo de sua corporação, mas esbarrou na inesperada magnitude da repercussão do homicídio de Marielle Franco e Anderson Gomes, cuja morosidade das investigações e notícias isoladas de inconsistências sepultaram seus ambiciosos planos.



    No que concerne ao produto financeiro de sua empreitada criminosa, RIVALDO lançou mão de tipologias antiquadas de branqueamento de capitais como, por exemplo, a utilização de parentes como pessoas interpostas e sócios de empresas de fachada, talvez por ter certeza da impunidade de seus atos, embora não seja esse o escopo da presente investigação. Ademais, RIVALDO e sua esposa ERIKA, pessoa sem qualquer qualificação para realizar as atividades das empresas constituídas, realizavam, em pleno 2016 e anos seguintes, grande parte de suas transações em espécie”.



    A referida conclusão foi ratificada no Relatório Compilado de Análise, ocasião em que a Polícia Federal consignou que “a percuciente análise dos bens apreendidos sob a posse dos nacionais RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR e ÉRIKA ANDRADE DE ALMEIDA ARAÚJO converge para a hipótese criminal delineada em sede de Relatório Final. Por meio das Informações de Polícia Judiciárias a seguir dissecadas foi possível aferir a simbiose do aparato da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro com os interesses particulares de RIVALDO”.



    Desse modo, os fatos dizem respeito a contexto criminoso significativamente mais abrangente do que aquele narrado na denúncia, em âmbito de organização criminosa, inclusive no que diz respeito a outros homicídios cujas investigações teriam sido embaraçadas, além do delito de lavagem de capitais. Assim, o desmembramento do feito, neste ponto específico, também atende ao critério previsto no art. 80 do Código de Processo Penal, notadamente porque os delitos teriam sido cometidos “em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes”. Quanto ao ponto, também pacífica a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    INQUÉRITO. Investigação sobre tráfico de influência e suposto esquema de venda de habeas corpus. Apuração de crimes que exteriorizam tipos penais distintos, sem qualquer liame, envolvendo magistrados de tribunais diversos e pessoas não detentoras de foro privativo. Questão de Ordem resolvida no sentido do desmembramento do inquérito, preservando-se a competência constitucional de órgãos judiciários distintos



    (Inq 1871 QO, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJ de 1º/8/2003)



    3. DISPOSITIVO



    Como se vê, não há qualquer óbice ou excepcionalidade a afastar, nesta hipótese, a aplicação do art. 80 do Código de Processo Penal, razão pela qual DETERMINO:



    (a) a INSTAURAÇÃO DE NOVO INQUÉRITO, a ser autuado com cópia integral destes autos e distribuído por prevenção a este Inq. 4.954/RJ, cujo objeto é a persecução da prática do crime previsto no art. 2º, § 1º, da Lei 12.850/13 (obstrução de investigação), por parte de DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR, GINITON LAGES e MARCO ANTÔNIO DE BARROS PINTO.



    Nos termos requeridos, após a autuação, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República, para as providências que entender cabíveis.



    (b) o DESMEMBRAMENTO DO FEITO, com a remessa de cópia integral dos autos à Coordenadoria do GAECO/MPRJ, para que se apurem as hipóteses dos crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/13), corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/98), além de outros eventualmente correlatos, por RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR e ÉRIKA ANDRADE DE ALMEIDA ARAÚJO.



    À Secretaria para as providências necessárias.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente